Tribunal: TJMT
Processo: 1004632-29.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004632-29.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS REIS FONSECA - CPF: 020.988.331-64 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA APARECIDA DOS REIS FONSECA,
visando reformar a sentença de ID no 140690165, proferida pelo Núcleo De Justiça Digital De Direito Bancário 4.0, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais no

1004632-29.2020.8.11.0015
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, de 140690167, a recorrente requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 140690169, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento, cujo empréstimo nunca pretendeu adquirir.

O Juízo
a quo
, em sentença de ID. 140690165, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, haja vista a ocorrência de demanda predatória.

Em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além deste processo, a ora apelante ajuizou outras demandas (1004632-29.2020.8.11.0015; 1000864-61.2021.8.11.0015; 1000866- 31.2021.8.11.0015; 1000871-53.2021.8.11.0015; 1000872-38.2021.8.11.0015. contra a mesma instituição financeira –
BANCO SAFRA S.A
, com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com a indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a fim de que a demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença.

Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso).

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022